Tribunal: TJMT
Processo: 1013867-26.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013867-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), MARCELA GODOI TRETTEL - CPF: 027.379.851-02 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013867-26.2024.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:

Marcela Godoi Trettel.

Agravada:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
ALOCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EXCEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013867-26.2024.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:

Marcela Godoi Trettel.

Agravada:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcela Godoi Trettel em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência movida contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência, posto que tal medida se confunde com o mérito e deságua na inexorável barreira da irreversibilidade disposta no art. 300, § 3º, do CPC, necessitando de dilação probatória.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois ingressou com a referida ação para declarar a inexigibilidade da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL ao contrato firmado junto à agravada, requerendo a tutela de urgência para que a concessionaria se abstenha de proibir a alocação ou o recebimento de energia excedente de sua unidade consumidora, mantendo a UC nº 6/3391651-1 como B - optante, tal como era desde o início do contrato.

Alega que a conduta da agravada ao proibir a alocação e distribuição da energia excedente, afronta os comandos constitucionais e legais prescritos no art. 5º, inciso XXXVI, da CF-88, e no art. 6º, da LINDB.

Assevera que em setembro de 2021, quando o projeto de energia solar foi implantado pela agravante, estava em vigor a Resolução Normativa da ANEEL nº 1.000/2021, que disciplinava a matéria, e desde que contratou o sistema de energia solar, poderia ser optante do Grupo B e participar do Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE, distribuindo energia excedente à outras unidades consumidoras do grupo B. Contudo, com o advento da Resolução Normativa nº 1.059/2023, a agravada não permite que a recorrente distribua o excedente de sua energia tal como era desde o início de seu contrato de participação no SCEE, condicionando a alteração do seu grupo de faturamento para o Grupo A.

Desta forma, a seu ver, a agravada não poderia atribuir efeitos retroativos à Resolução da ANEEL, haja vista que o princípio da irretroatividade da lei, onde a lei nova não pode reger as relações jurídicas constituídas sobre a vigência da lei anterior revogada ou modificada, especialmente quando se trata de contratos e de restrições de direitos.

Dito isso, afirma que a Resolução nº 1.069/2023 é ilegítima ao criar regras não amparadas pela Lei nº 14.300/2022, e fere atos jurídicos perfeitos e os direitos adquiridos de milhares de consumidores, que firmaram contratos sob a vigência da Resolução nº 1.000/2021, e que, atualmente, encontram-se na situação de absoluta instabilidade e arbitrariedade praticada pela agravada.

Aduz que o perigo da demora também está evidente, na medida em que a agravante está atualmente impedida de usufruir e gozar da energia excedente que produz, deixando de alocá-la nas unidades consumidoras que deseja.

Afirma, por fim, que quanto à alegada irreversibilidade da medida, não assiste razão o Juízo
a quo
, uma vez que concedida a medida, a mesma é totalmente passível de reversibilidade, porquanto os valores abatidos na fatura de consumo dos imóveis destinatários, quanto ao excedente produzido pela agravante, poderão ser objeto de cobrança através de meios próprios, por simples cálculo aritmético, sem qualquer necessidade de perícia.

Ante ao exposto, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a agravada se abstenha de proibir que a unidade consumidora da agravante receba ou aloque energia excedente. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 216453169).

Sem informações (id. 216559684).

Sem contrarrazões (id. 223143651).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013867-26.2024.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:

Marcela Godoi Trettel.

Agravada:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcela Godoi Trettel
ajuizou
ação declaratória com pedido de tutela de urgência contra a
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, para que fosse determinado, em sede liminar, que a requerida abstivesse de proibir que a autora aloque ou receba energia excedente de sua unidade consumidora, mantendo a UC nº 6/3391651-1 como B-optante, tal como era desde o início do contrato.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, considerando que os elementos de convicção apresentados pela autora, por ora, não sustentavam o pleito antecipatório (id.
155240233
– autos de origem n. 1016482-80.2024.8.11.0002).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a conduta da agravada ao proibir a alocação e distribuição da energia excedente, afronta os comandos constitucionais e legais prescritos no art. 5º, inciso XXXVI, da CF-88, e no art. 6º, da LINDB.

Assevera que em setembro de 2021, quando o projeto de energia solar foi implantado pela agravante, estava em vigor a Resolução Normativa da ANEEL nº 1.000/2021, que disciplinava a matéria, e desde que contratou o sistema de energia solar, poderia ser optante do Grupo B e participar do Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE, distribuindo energia excedente à outras unidades consumidoras do grupo B. Contudo, com o advento da Resolução Normativa nº 1.059/2023, a agravada não permite que a recorrente distribua o excedente de sua energia tal como era desde o início de seu contrato de participação no SCEE, condicionando a alteração do seu grupo de faturamento para o Grupo A.

Desta forma, a seu ver, a agravada não poderia atribuir efeitos retroativos à Resolução da ANEEL, haja vista que o princípio da irretroatividade da lei, onde a lei nova não pode reger as relações jurídicas constituídas sobre a vigência da lei anterior revogada ou modificada, especialmente quando se trata de contratos e de restrições de direitos.

Dito isso, afirma que a Resolução nº 1.069/2023 é ilegítima ao criar regras não amparadas pela Lei nº 14.300/2022, e fere atos jurídicos perfeitos e os direitos adquiridos de milhares de consumidores, que firmaram contratos sob a vigência da Resolução nº 1.000/2021, e que, atualmente, encontram-se na situação de absoluta instabilidade e arbitrariedade praticada pela agravada.

Aduz que o perigo da demora também está evidente, na medida em que a agravante está atualmente impedida de usufruir e gozar da energia excedente que produz, deixando de alocá-la nas unidades consumidoras que deseja.

Afirma, por fim, que quanto à alegada irreversibilidade da medida, não assiste razão o Juízo
a quo
, uma vez que concedida a medida, a mesma é totalmente passível de reversibilidade, porquanto os valores abatidos na fatura de consumo dos imóveis destinatários, quanto ao excedente produzido pela agravante, poderão ser objeto de cobrança através de meios próprios, por simples cálculo aritmético, sem qualquer necessidade de perícia.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, em que pese os judiciosos argumentos da agravante, observo que não são capazes de infirmar a decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária, necessitando de maior dilação probatória.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
(...)
São requisitos para a concessão das tutelas de urgência:
a probabilidade do direit
o, e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo.

Neste sentido,
cumpre registrar que embora sensível aos argumentos da autora no tocante à antecipação da tutela a fim de determinar que a requerida se abstenha de proibir que a AUTORA aloque ou receba energia excedente de sua unidade consumidora, mantendo a UC nº 6/3391651-1 como B-optante, tal como era desde o início do contrato, entendo que tal medida se confunde com o mérito e deságua na inexorável barreira da irreversibilidade do art. 300, § 3º, do CPC.

Ademais, entendo ser prudente aguardar o aperfeiçoamento da relação processual e da instrução do processo, inclusive realização de perícia, sob pena de uma decisão arbitrária
.
”
(id.
155240233
- autos de origem – negritei e grifei).

Desse modo, eventual abusividade ou irregularidade na conduta da concessionária, ora agravada, será verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência vindicada.

Assim, torna-se necessária a dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024